Tribunal: TJMT
Processo: 1005980-93.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005980-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), COMPANHIA TEXTIL DE ANIAGEM - CNPJ: 10.781.789/0001-19 (AGRAVANTE), LEDEQUIAS FERNANDES DE ASSIS - CPF: 650.127.551-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

TUTELA PROVISÓRIA - REINTEGRAÇÃO NA POSSE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente os requisitos elencados no art. 300 do CPC c/c art. 561 do mesmo Código, o indeferimento da medida liminar é o que se impõe, considerando a necessidade de uma maior instrução do feito.

Ainda, resta evidente que eventual decisão nestes autos poderá conflitar com aquela proferida na ação de usucapião, portanto não como conceder a liminar de imissão na posse como postulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
COMPANHIA TEXTIL DE ANIAGEM
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação Reivindicatória nº 0001783-81.2015.8.11.0046 - Código: 76476 movida em desfavor de
LEDEQUIAS FERNANDES DE ASSIS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil; acolhendo os Embargos de Declaração opostos pela parte autora (ref. 80), para aclarar a decisão vindicada (ref. 69) e, por conseguinte, determinar que o requerido e demais pessoas cessem quaisquer atos praticados dentro dos limites do imóvel reivindicado, sob pena de multa fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em parcela única, permanecendo inalterados os demais termos da decisão anterior.

Sustenta a agravante que o Juiz “a quo” não pode indeferir a tutela de urgência sob o manto de ausência dos requisitos previsto no art. 300 do CPC, pois, restou comprovado nos autos que o Requerido vem alterando o estado da coisa litigiosa, realizando desmatamentos, construíram casas, acampamentos e estão de forma aleatória retirando madeiras de lei, utilizando-se de tratores e caminhões, sem autorização dos órgãos competentes, conforme fotos e vídeos em anexo nos autos, corroborados pelo Auto de Constatação realizados pelos Senhores Oficiais de Justiça.

Aduz que, o agravado ‘forjou um instrumento particular de cessão e transferência de direitos possessório à titulo oneroso, no intuito de tentar transparecer que referido imóvel foi lhe cedido e transferido por Celso Ferreira Penço, quando, na verdade, trata-se de conluio com Celso Ferreira Penço, no intuito de enganar o Poder Judiciário e tentar tomar na mão grande o imóvel da Autora/Agravante.’.

Assevera ainda que, ‘o Requerido/Agravado Ledequias Fernandes de Assis, Celso Ferreira Penço, juntamente com outras pessoas, trata-se de UM GRUPO ESPECIALIZADO que agem na indústria da grilagem de terras e invasões com pistoleiros, quadrilha, bando, exploração ilegal de madeiras, aprovação de planos de manejo manipulados, fornecimento de ATPF’s adulteradas, acobertamento notas com saldo para que madeiras extraídas ilicitamente pudessem serem utilizadas; labora no ramo madeireiro, e quer apenas o ouro verde (imensa quantidade de madeiras de lei existentes na propriedade da Autora ora Agravante, estando comprovado nos autos.’.

Argumenta também que conforme fotos e vídeos em anexo nos autos, corroborados pelo Auto de Constatação realizados pelos Senhores Oficiais de Justiça, bem como pelos documentos juntados na exordial pela Autora/Agravante ora anexados comprovam que a Autora/Agravante sempre foi proprietária do imóvel em questão desde meados de 1.967.

Afirma que o risco da Autora ora Agravante de sofrer dano irreparável e de difícil reparação é evidente se permanecer a decisão objurgada. Os autos falam por si.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para: liminarmente seja determinado a desocupação do Requerido do imóvel rural objeto do litigio, de propriedade da Autora/Agravante, registrado na matricula 35.158, fls. 214, livro 3-AA, do 2ºServiço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, adquirido em 08/11/1967, apela Autora, e que o Requerido/Agravado está ocupando o imóvel indevidamente em conluio com Celso Ferreira Penço, emitindo a Autora/Agravante na posse do referido imóvel, bem como seja o Requerido/Agravado proibido de falar nos autos até a decisão final da Justiça. (Art. 77, parágrafo 2º e 7º, do CPC); seja modificada a decisão agravada para que seja fixada a pena pecuniária, diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o Requerido/Agravado, caso venha a transgredir a ordem judicial outrora deferida pelo Juiz “a quo” no tocante a a alteração do estado da coisa litigiosa.

Por fim, requer seja determinado a suspensão desse feito até a decisão do Atentado com fulcro no artigo 313, letras “a” e “b”, do CPC; Outrossim, nessa mesma esteira, se não for do entendimento do ilustrado Julgador em apreciar os pedidos acima, requer seja anulada a decisão objurgada, determinando-se que o Juízo de Primeira Instancia cumpra na íntegra o determinado no artigo 77 e seus incisos e parágrafos, do CPC.

A liminar foi indeferida. (id. 83086497)

Contrarrazões. (id. 86138980)

Informações. (id. 86477462)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
COMPANHIA TEXTIL DE ANIAGEM,
em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação Reivindicatória nº 0001783-81.2015.8.11.0046 - Código: 76476 movida em desfavor de
LEDEQUIAS FERNANDES DE ASSIS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil; acolhendo os Embargos de Declaração opostos pela parte autora (ref. 80), para aclarar a decisão vindicada (ref. 69) e, por conseguinte, determinar que o requerido e demais pessoas cessem quaisquer atos praticados dentro dos limites do imóvel reivindicado, sob pena de multa fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em parcela única, permanecendo inalterados os demais termos da decisão anterior.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência pelo Juízo “a quo” foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

Malgrado os argumentos da Agravante, o recurso não comporta provimento.

A magistrada “a quo” ao não conceder a liminar de imissão na posse buscou evitar a eventual existência de decisões conflitantes entre uma ação e outra em trâmite usucapião, confira-se:

“(...)Como se percebe, tais argumentos são frágeis e não se mostram aptos a subsidiar o pleito de desocupação do imóvel, como requer o autor, eis que se limita à alegação de que é legítimo proprietário, não trazendo outros elementos que possam subsidiar a possível ocupação ilegal pelo requerido. Frise-se, por oportuno, que se encontra em trâmite ação de usucapião movida pelo requerido (Código 68410), em face do autor, onde se discute justamente a posse mansa e pacífica do imóvel rural.

Desse modo, considerando que é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil, o que claramente se verifica no caso em tela, não há razão para o deferimento do pedido.

2.2. Dos Embargos de Declaração:

Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, de rigor é o acolhimento dos embargos de declaração.

Razão assiste à parte recorrente, porquanto não restou esclarecido na decisão se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria diária.

Na decisão restou determinado que o requerido e demais pessoas cessem quaisquer atos praticados dentro dos limites do imóvel reivindicado, sob pena de multa que fixo no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A referida multa, ao contrário do que requer o embargante, deve ser fixada em parcela única em caso de descumprimento.

3. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pela parte autora (ref. 80), para aclarar a decisão vindicada (ref. 69) e, por conseguinte, determinar que o requerido e demais pessoas cessem quaisquer atos praticados dentro dos limites do imóvel reivindicado, sob pena de multa que fixo no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em parcela única, permanecendo inalterados os demais termos da decisão anterior.

(...)”.

Ademais, sabe-se, que para o deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos

constantes do recurso não são suficientes para ensejar a concessão da tutela pretendida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (art. 300, CPC). IMISSÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. Ação de natureza petitória, sendo a medida antecipada de imissão na posse dependente da presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Para o deferimento da medida de tutela provisória de urgência, necessário que esteja caracterizada posse injusta, sendo imprescindível que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A provisória impossibilidade de obtenção da posse direta, não consiste, em si mesma, num perigo de dano, quanto mais irreparável ou de difícil reparação. As razões recursais não trazem um elemento concreto sequer que aponte para o prejuízo de ter que aguardar a sentença de mérito. Portanto, diante da falta de fundamentação congruente com o disposto no art. 300 do CPC, impositiva a manutenção da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70070880018, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 13/07/2017).

Ademais, tratando-se de ação reivindicatória, com pedido de antecipação de tutela formulado no sentido de que seja deferida a reintegração de posse é essencial a instrução dos autos com as provas dos requisitos necessários elencados no art. 561 do NCPC, quais sejam:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse contexto, tenho que não foram atendidos os requisitos dos artigos 561 e art. 300 ambos do Código de Processo Civil; ainda, havendo risco de decisões conflitantes, motivo pelo qual não há como conceder a medida vindicada neste Recurso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021